Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de remuneração relativa a atividade de tutoria em cursos da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal (ESCS). Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratificação de Tutoria. Na forma do art. 2o da Portaria no 74/2015, que alterou o art. 31 da Portaria 124/2008 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: “Os tutores, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas/ semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional.”
3 – Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Na forma do art. 30 da Portaria n. 124/2009, a gratificação de preceptoria e tutoria incide sobre percentual da tabela de vencimentos da respectiva carreira profissional). Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J